Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem prévia intimação das partes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e nos arts. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação das partes, e se esse vício impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir
3. O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A ausência de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição intercorrente configura violação ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e nos arts. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal.
5. A decisão surpresa compromete o devido processo legal e a possibilidade de influência das partes no resultado do julgamento, razão pela qual deve ser anulada.

IV. Dispositivo e tese
6. Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação das partes por violação ao princípio do contraditório previsto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e nos arts. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.